Tribunal: STF
Processo: Rcl 45499
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Maria Eurídice Nunes Rodrigues em face de decisão do Presidente da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, proferida nos autos nº 0740949-44.2019.8.07.0016, que negou seguimento ao agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15, interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário fundada na ausência dos pressupostos gerais do recurso, cujos trechos relevantes transcrevo abaixo:
    “(...) a decisão de ID 17157759 negou seguimento ao Recurso Extraordinário em razão da ausência de repercussão geral, afastada no RE 584.608: ‘É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa’ (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 
    Além disso, a questão de fundo veiculada envolve a análise de legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Leis Distritais 566/1993 e 4.317/2009), o que encontra óbice na súmula 280 do STF (‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’): 
    ‘EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (ARE 833907 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 12-05-2017 PUBLIC 15-05-2017) 
    Portanto, a hipótese inviabiliza a utilização do Agravo do art. 1042, conforme disposto em seu texto: 
    ‘Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.’
    Assim, ao exame da admissibilidade do agravo, com base no art. 1042, c.c. o art. 1030, inciso I, b, CPC/2015, nego seguimento ao agravo.
    Após o prazo preclusivo, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem-se à origem .” (Grifos originais)
    2. Na presente reclamação, alega-se usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo, em contrariedade à Súmula 727/STF (“Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente à causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”).
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compete aos órgãos jurisdicionais de origem o exame preliminar da viabilidade de recurso extraordinário. Não há que se falar, a princípio, em usurpação da competência do STF. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão proferido na Rcl 32.405 AgR:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (Rcl 32.405 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma)
    6. Nessa linha, confiram-se a Rcl. 30.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e a Rcl. 31.059, Rel. Min. Dias Toffoli.
    7. Na presente reclamação, a Presidência da 1ª Turma Recursal do TJDFT negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na ausência de ofensa direta ao texto constitucional, pois a concessão de passe livre especial a portadores de doenças crônicas para uso gratuito do transporte público envolveria a análise de legislação local e do conjunto fático-probatório presente nos autos, estando ausente o requisito de repercussão geral, nos termos da decisão proferida no RE 584.608 RG, Minª. Ellen Gracie (Doc. 3, p. 99-101).
    8.  Contra tal decisão, a ora reclamante interpôs agravo do art. 1.042 do CPC/15. A Presidência da 1ª Turma Recursal negou-lhe seguimento, por entender o pedido manifestamente incabível, pois as questões controvertidas não envolvem diretamente questão constitucional, reafirmando a ausência de repercussão geral (Doc. 3, p. 119-120). A parte reclamante apresentou pedido de reconsideração desta decisão, cujo exame foi considerado inadmissível pelo órgão reclamado, pois a lei processual não prevê tal figura. Examinou os embargos de declaração, tempestivos e apresentados como pedido sucessivo, os quais foram rejeitados (Doc. 3, p. 133-134). 
    9. Como pontuou a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto probatório, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não há que se falar em usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
    10.  Aliás, a natureza infraconstitucional da controvérsia acerca da concessão de passe livre especial a usuários portadores de doenças crônicas para se deslocar gratuitamente através do transporte público do Distrito Federal foi confirmada na seguinte decisão, de minha relatoria:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULAS 280, 282 E 356/STF. PRECEDENTE. 1. As alegadas violações aos preceitos constitucionais tidos por violados não foram apreciadas pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece, portanto, de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional (Súmula 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 833.907 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma)
    11. Nesse contexto, o recurso extraordinário ao qual a parte visa dar trâmite é inadmissível, circunstância que configura a inutilidade da presente reclamação. É dizer, falta interesse processual à parte reclamante.
    12.  A autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, para postular uma nova apreciação de requisitos formais que transcorreu na origem de forma regular, o que não é admitido pelo STF. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Desse modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária do ato reclamado.
    14. Em caso de eventual interposição de recurso, deve a parte reclamante atribuir valor a causa sob pena de não conhecimento do apelo.
    Publique-se. 
          Brasília, 1º de fevereiro de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator